Tribunal: STF
Processo: ARE 1598204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA. ISSQN. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária em que estava sendo pleiteado o reconhecimento da incidência exclusiva do ISSQN, com afastamento do ICMS, nas operações de prestação de serviços de composição gráfica com fornecimento de produtos personalizados realizados sob encomenda. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a abstenção da cobrança do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor ação declaratória visando ao reconhecimento da correta tipificação tributária de suas atividades; (ii) estabelecer se incide o ICMS ou o ISSQN nas operações de prestação de serviços gráficos personalizados e sob encomenda, com fornecimento de mercadorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da autora é reconhecida, pois, ainda que o ICMS seja formalmente exigido das adquirentes, a empresa é diretamente impactada pela qualificação tributária atribuída às suas operações, diante da glosa de créditos e do repasse do custo tributário, configurando interesse jurídico direto e utilidade prática na demanda.
4. A Constituição Federal, ao atribuir aos municípios a competência para instituir o ISSQN (art. 156, III), estabelece que o imposto incide sobre os serviços constantes da lista da Lei Complementar nº 116/2003, não alcançados pela competência dos estados relativa ao ICMS (art. 155, II).
5. As operações de composição gráfica personalizada e sob encomenda enquadram-se no item 13.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, o que atrai a incidência do ISSQN, salvo quando destinadas à revenda ou industrialização, o que não se verifica nos autos, conforme notas fiscais e declarações dos clientes.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.092.206/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que incide apenas o ISSQN sobre prestação de serviço gráfico personalizado e sob encomenda, mesmo que envolva fornecimento de mercadorias.
7. A tese do recorrente de que seria inviável o afastamento genérico da incidência do ICMS foi afastada, porquanto demonstrado que as operações analisadas não se destinam à revenda, caracterizando-se como consumo final pelas adquirentes, hipótese que atrai a incidência exclusiva do ISSQN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A empresa prestadora de serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda possui legitimidade ativa para pleitear o reconhecimento da incidência do ISSQN em substituição ao ICMS.
2. Incide exclusivamente o ISSQN sobre a prestação de serviços gráficos personalizados e sob encomenda, mesmo que envolva fornecimento de mercadorias, quando os produtos não se destinam à revenda ou industrialização posterior.
3. A análise da incidência tributária pode ser feita de forma genérica quando demonstrada a padronização das operações e o uso final dos produtos fornecidos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 155, II, e 156, III;
LC nº 116/2003, item 13.05 da lista anexa;
Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 156;
TJCE, Apelação Cível nº 0183533-92.2015.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 04.08.2021;
TJCE, Apelação nº 0108972-63.2016.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 20.07.2020.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II; e 156, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente